Tribunal: TJMT
Processo: 1083684-43.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083684-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEICY MIRANDA MEUTI RIBEIRO - CPF: 000.738.201-48 (RECORRENTE), MARLON BUSSE FRANTZ - CPF: 406.727.431-91 (ADVOGADO), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OSCILAÇÃO DE TENSÃO. QUEIMA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios decorrentes de suposta queima de aparelho de ar-condicionado por oscilação no fornecimento de energia elétrica, com alegação de falha na prestação do serviço e pleito de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há comprovação do dano e do nexo causal entre a alegada oscilação de energia elétrica e o defeito no aparelho da parte autora, aptos a ensejar a responsabilização civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora não comprova os fatos constitutivos de seu direito, deixando de apresentar documentos mínimos que demonstrem a queima da placa condensadora em decorrência de oscilação de energia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

A mera alegação de interrupção e retorno do fornecimento de energia, desacompanhada de prova técnica idônea, não evidencia falha na prestação do serviço nem estabelece o nexo causal.

5.

A ausência de laudo técnico confiável ou outros elementos probatórios impede a caracterização do dano material e moral alegado.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJMT exige comprovação mínima do dano e do nexo causal para configuração do dever de indenizar, não sendo suficiente a alegação desacompanhada de prova robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à parte autora comprovar o dano e o nexo causal em ações indenizatórias decorrentes de falha na prestação de serviço. 2. A alegação de oscilação de energia elétrica desacompanhada de prova técnica idônea não caracteriza, por si só, responsabilidade da concessionária. 3. A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.164.467/SP; TJMT, Recurso Inominado nº 1013967-30.2025.8.11.0037, Rel. Edson Dias Reis, j. 14.04.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

2.

Em razões recursais o Reclamante alega a falha na prestação dos serviços, a responsabilidade da recorrida em produzir laudo técnico e a ocorrência de dano material e moral. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

No presente caso, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Não foram apresentados documentos mínimos que comprovassem
a queima da placa condensadora do ar condicionado decorrente da oscilação de energia (id.

356104933
).

9.

Consta na petição inicial que no dia
16/12/2023
, no período vespertino, a Reclamante constatou a interrupção no fornecimento da energia elétrica e que, após alguns minutos, houve o retorno; contudo notou o mau funcionamento de seu ar condicionado. Relata que levou o ar condicionado a uma assistência técnica em
24/01/2024
, sendo necessário a substituição da placa da condensadora por uma nova.

10.

Em contestação, a parte reclamada sustentou a inexistência de laudo técnico apto a comprovar eventual irregularidade no aparelho de ar-condicionado.

11.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de falha na prestação de serviço, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para configurar o dever de indenizar (AgInt no AREsp 1.164.467/SP). Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que a Reclamante deve comprovar minimamente o dano alegado para que se justifique a condenação por danos morais, sob pena de improcedência do pedido.

12.

Conforme jurisprudência consolidada:

EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA QUEIMA DE APARELHOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS E DESPROVIDOS DE RIGOR FORMAL.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
A responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público exige a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a falha na prestação do serviço.
Laudos técnicos produzidos unilateralmente pela parte autora, desacompanhados de elementos mínimos de confiabilidade técnica possuem reduzido valor probatório.
A mera alegação de oscilação de energia, desacompanhada de prova robusta e idônea, não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.
Ausente comprovação segura do nexo causal, impõe-se a improcedência dos pedidos indenizatórios.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1013967-30.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)

13.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

16.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

17.

Intimem-se as partes.

18.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026